Tribunal: TJDFT
Processo: 0726563-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0726563-52.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DAGMA DA SILVA XAVIER DESPACHO À Secretaria, para corrigir a autuação do pje, a fim de que conste como agravante o Distrito Federal. Após, à agravada, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 19 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora